Tribunal: TJSP
Processo: 2079676-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em Julgado do agravo de instrumento no 2259995-91.2021.8.26.0000. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento, ocorreu o trânsito em julgado do agravo de instrumento em questão e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Perda superveniente do objeto do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em Julgado do agravo de instrumento no 2259995-91.2021.8.26.0000. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento, ocorreu o trânsito em julgado do agravo de instrumento em questão e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Perda superveniente do objeto do recurso.

RECURSO PREJUDICADO.